Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700763-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MENEZES FOLHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELENA MENEZES FOLHA, em face de decisão proferida nos autos do processo 0715839-04.2023.8.07.0016 pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO ESQUERDO, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. HELENA MENEZES FOLHA almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL à disponibilização, com urgência, do procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE JOELHO ESQUERDO. É o breve relatório. Decido. A parte AUTORA, 77 (setenta e sete) anos, foi diagnosticada com gonortrose grau 4, varismo e déficit funcional importante; encontra-se aguardando a marcação de cirurgia eletiva, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 01.03.2023. Consta que está inscrita no SISREG sob o no de solicitação 461365462, classificação de risco: AMARELO - URGÊNCIA. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Destaco, por oportuno, que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. I. Alega a parte agravante, em síntese, que foi diagnosticada com gonortrose grau 4, varismo e déficit funcional, sendo necessária a realização do procedimento ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO. Afirma que o tratamento é imprescindível e que encontra-se aguardando desde 2019. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELJO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular, no prazo máximo de 15 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 45999319), indica o diagnóstico de GONARTROSE (ARTROSE DO JOELHO) final com a solicitação procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do joelho. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO e consoante informações da Central de Regulação há 249 pacientes aguardando para realizar o mesmo tratamento com a mesma classificação de risco. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste sentido, confira precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1440061, 07008348720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Por fim, registro que a inclusão da parte agravante na lista do SISREG III em 2019 era referente à consulta em ortopedia e com classificação de risco vermelha, ou seja, objeto diverso do tratado no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator